Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-40.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIME SIQUEIRA DE MORAES - CPF: 887.768.081-49 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), NUEVO PLAN IX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.264.220/0001-16 (RECORRIDO), RENATA CARDOSO DAVIES FREITAS - CPF: 136.416.807-35 (ADVOGADO), PATRICIA PAES PEREIRA ABECASSIS - CPF: 119.111.447-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE MARGEM NA ÉPOCA DOS DESCONTOS PACTUADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente JAIME SIQUEIRA DE MORAES postula indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

2. É fato incontroverso nos autos que o consumidor contratou empréstimo pessoal junta a ré no valor de R$ 2.500,00, dividido em 12 parcelas mensais, sendo a primeira prevista para 30 dias da data de assinatura do contrato. Ocorre que, conforme informações prestadas pela ré, no mês de fevereiro/2021 o saldo da conta estava zerado, sem que o Autor tivesse saldo suficiente para quitar a primeira parcela com vencimento no mês de março, o que ensejou o vencimento antecipado do contrato e negativação de seus dados.

3. Malgrado o consumidor mencione sobre a existência de margem disponível para realização do desconto em sua conta bancária, não colacionou aos autos documento hábil a comprovar sua assertiva.

4. É evidente que o Recorrente optou por manter-se inerte, quando em verdade deveria ter tomado outras medidas que estavam ao seu alcance para evitar a mora (extrajudicial ou judicial), procurando a empresa Recorrida apenas quando tomou conhecimento da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5. Destarte, não restando comprovado nos autos qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da instituição financeira Recorrida, não há se falar em danos passíveis de indenização.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Novo Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator